Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0743450-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: AIRTON SANTOS MATOS, ALISSON OLIVEIRA NUNES, LEONARDO AQUINO ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luciano Silva de Souza contra decisão (ID origem 173539799) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra Airton Santos Matos e outros (processo n. 0002665-45.2013.8.07.0007), diante da expressa manifestação de interesse da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) nos autos de referência, declinou da competência para análise e julgamento do feito ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como do art. 2o, da Resolução n. 3/09 do TJDFT. Inicialmente, considerando o objeto do agravo de instrumento e a autuação na origem, incluam-se a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) no polo passivo do recurso, bem como o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como parte interessada. Após, intime-se a Terracap para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Cumpridas as diligências, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora